Tribunal: TJPA
Processo: 0005684-41.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005684-41.2016.8.14.0401

APELANTE: PATRICK ALIAGA OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 33 DA LEI 11.343/06. 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 – INVIABILIDADE. Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como na hipótese, não há que se falar na referida desclassificação. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PLEITO INÓCUO. Tendo sido a reprimenda estabelecida no mínimo legal pelo magistrado de primeiro grau, mostra-se inócuo o pleito em questão. 3) REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – PLEITOS INÓCUOS. Ambos os pleitos já atendidos na decisão guerreada. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Patrick Aliaga Oliveira de Souza, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Em razões recursais, requereu o apelante seja o delito a ele imputado desclassificado para a conduta disposta no art. 28, da lei 11.343/06, sendo que, subsidiariamente, requereu o redimensionamento das reprimendas corporal e pecuniária a ele impostas e, por fim, além da imposição do regime prisional aberto para o cumprimento de pena, que seja a privativa de liberdade substituída por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, em seu parecer.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça informativa que no dia 10/03/2016, por volta das 11:30h, os Policiais Militares realizavam policiamento ostensivo no bairro de Fátima, mais precisamente na Rua Domingos Marreiros, quando foram alertados, por meio de delações anônimas, que na residência do apelante PATRICK ALIAGA OLIVEIRA DE SOUZA, ocorria a comercialização de entorpecentes. De posse de tal informação, os policiais resolveram passar próximo da residência do denunciado, momento em que visualizaram o denunciado saindo de sua residência e, então, resolveram fazer a abordagem policial. Consta do procedimento investigatório que o denunciado, após perceber a presença dos policiais, jogou ao chão a droga citada nos autos, enrolada em uma nota de R$ 10,00, bem como a quantia de R$ 313,75 e um celular da marca LG. Indagado se havia mais droga em sua residência, o denunciado respondeu que sim, razão pela qual, os policiais se dirigiram até o local indicado, onde localizaram dentro de uma caixa de papelão enrolada em uma bermuda, uma porção grande de maconha e mais 04 petecas da mesma droga, além de um rolo de papel alumínio, e 01 tesoura

Assim, foi denunciado e condenado como incurso na prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06.

In casu,
não há que se falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da referida norma, como pleiteou o recorrente, pois insurgem dos autos provas incontestes da prática delitiva pela qual foi ele condenado, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra ressonância no Auto de Preensão e Apresentação e Laudo do Exame Toxicológico ao qual foi submetido o material apreendido, atestando tratar-se de 85,9g (oitenta e cinco gramas e nove decigramas) de erva seca prensada acondicionada em saco plástico transparente e mais cinco embalagens confeccionadas em papel alumínio da mesma substância, pesando o total de 4,1g (quatro gramas e um decigrama), além de determinada quantia em dinheiro, um tolo de papel alumínio e uma tesoura.

A autoria delitiva, por sua vez, encontra respaldo no depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, pois afirmaram que diante de denúncias anônimas passaram a observar a residência do apelante, o qual, já em via pública, ao perceber a aproximação da polícia, tentou se desfazer da droga fracionada então carregada consigo, sendo que durante a abordagem confessou possuir mais entorpecente em sua residência, autorizando a entrada dos policiais no local, onde foi apreendida determinada quantidade da mesma droga, acondicionada de forma prensada, além de papel alumínio e uma tesoura, isto é, artefatos que seriam utilizados para fraciona-la.

Com efeito, estando caracterizado o crime de tráfico de entorpecente, não há que se falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06.

Quanto à dosimetria da pena imposta, vê-se ter o magistrado sentenciante a fixado inicialmente no patamar mínimo legal, isto é, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, mostrando-se inócuo, portanto, o pedido para redimensioná-la.

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada foi ponderado, enquanto na terceira fase entendeu o magistrado
a quo
por bem reconhecer a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, pelo que reduziu a sanção na fração de 1⁄2 (metade), considerando a quantidade da droga apreendida, restando o total e definitiva a pena estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, de sorte a não merecer qualquer reparo.

A fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, de igual modo, não merecem alteração, uma vez que ambos os pleitos já foram atendidos na decisão guerreada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 13/09/2023